Tribunal: TJDFT
Processo: 0753724-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Competência. Crime do ECA fora do âmbito doméstico e familiar. Juizado Especial Criminal. Vara criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia - DF em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia - DF, em que se apura crime de submissão de criança ou adolescente a constrangimento ou vexame fora do contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para julgar crime de submissão de criança ou adolescente a constrangimento ou vexame cometido fora do ambiente doméstico.
III. Razões de decidir
3. O disposto no § 1o do art. 226 do ECA - aos crimes cometidos contra a criança e adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a L. 9.099/95 - refere-se apenas aos crimes tipificados no ECA, conforme indica o caput do artigo.
4. Tratando-se de crime previsto no ECA, cometido contra adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é da vara criminal comum, ainda que a pena máxima prevista seja inferior a dois anos.
IV. Dispositivo
5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia - DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 226, § 1o, e 232; Resolução n. 1/2024, art. 2o; LODF, art. 20, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942051, 07380955220248070000, Relator.: Des. Jair Soares, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/11/2024, Data de Publicação: 18/11/2024.